Tribunal: TJMT
Processo: 1009823-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009823-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SANTOS CARRARA BELIDO - CPF: 048.814.081-19 (AGRAVANTE), MARCOS LEOPOLDO SANT ANA - CPF: 482.284.431-53 (AGRAVANTE), LEUDA VITOY DA SILVA - CPF: 241.491.521-87 (AGRAVADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO, SOB PENA DE DESPEJO – POSSIBILIDADE –- PREVISÃO NO ART. 32, III E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 59.566/66 - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o artigo 32, III da Lei no 59.566/66, é permitida a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel locado quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado.

Todavia, para se evitar o despejo, é possível a purgação da mora pelo devedor no prazo de apresentação de contestação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Ana Paula Santos Carrara Belido
e
Marcos Leopoldo Sant’ana
, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão de Cobrança de Arrendamento Rural ajuizada por
Leuda Vitoy da Silva
, que deferiu a tutela de urgência para que os agravados procedam o pagamento do valor de R$ 421.277,83 somados aos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa e custas processuais, sob pena de despejo.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam a inaplicabilidade do Decreto no 59.566/66 (Contratos Agrários) e, por conseguinte a aplicação do artigo 59 da Lei dos Imóveis Urbanos (Lei no 8.245/91), ao argumento de que objeto contratual refere-se à atividade industrial e comercial no imóvel.

Assevera ainda a necessidade da suspensão da ordem de despejo em razão do panorama fático se mostra extremamente nebuloso, necessitando de dilação probatória na origem para que seja apreciada a ilegitimidade ativa da parte.

Pugna ao final seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada para adequar a demanda ao rito da Lei 8.245/91 e declarar ilegítima ativamente a parte agravada.

Fora concedido o efeito suspensivo ao recurso pelo Desembargador Dirceu dos Santos, Relator em substituição legal (Id. 8629512).

Após, fora interposto agravo interno pela parte agravada Leuda Vitoy, cujo provimento se deu para reconsiderar a decisão, mantendo decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento (Id. 106529999).

Ato contínuo, os agravantes Ana Paula Santos Carrara Belido e Marcos Leopoldo Sant’ana, interpuseram agravo interno, todavia, desprovidos, a unanimidade (Id. 18392972).

Por fim, d
iante da informação do falecimento da agravada, foram habilitados nos autos os herdeiros, razão pela qual determino a retificação da autuação (Id. 28258976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que
Leuda Vitoy da Silva ajuizou Ação de Despejo c/c Rescisão de Cobrança de Arrendamento Rural em face de Ana Paula Santos Carrara Belido e Marcos Leopoldo Sant’ana, cuja tutela de urgência fora deferida para que os agravados procedam o pagamento do valor de R$ 421.277,83 somados aos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa e custas processuais,
sob pena de despejo
.

Contra essa decisão, rebela-se os agravantes/requeridos, ao argumento de que o Decreto no 59.566/66 (Contratos Agrários) é inaplicável na hipótese, por ser o objeto contratual relacionado à atividade industrial e comercial, bem como assevera ainda a necessidade da suspensão da ordem de despejo em razão do panorama fático se mostra extremamente nebuloso, necessitando de dilação probatória na origem para que seja apreciada a ilegitimidade ativa da parte.

Passo a análise.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, é incontroverso nos autos a relação contratual de arrendamento rural realizada entre as partes, pelo período de 20/04/2015 à 20/04/2020, assim como, a inadimplência dos arrendatários na obrigação dos pagamentos das parcelas desde abril de 2016, que mesmo após notificados extrajudicialmente, para desocupar o imóvel e proceder o pagamento dos valores atrasados, permaneceram inertes.

Vejamos o que o Decreto no 59.566/66, sobre a matéria:

Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 dêste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”

Como se vê do dispositivo supracitado aliado ao cotejo probatório apresentado, verifica-se que o Magistrado agiu com acerto ao deferir a tutela de urgência em favor dos agravados,
para determinar a desocupação imediata do imóvel locado,
caso não adimplido o pagamento do débito no prazo de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO RURAL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA SEM ANTES TER SIDO OPORTUNIZADO AO ARRENDATÁRIO A PURGAÇÃO DA MORA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Dos elementos constantes nos autos, verifica-se, ao menos neste momento processual, a maior probabilidade do direito do agravante em relação ao direito do agravado.
Ademais, o despejo por inadimplemento do arrendatário somente seria possível depois de oportunizada a purgação da mora, conforme o disposto no artigo 32, parágrafo único, do Decreto de no. 56.566/66.
(N.U 0028302-03.2016.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016) (destaquei)

Além disso,
a priori
, não há como embarcar a tese dos agravantes quanto a ilegitimidade ativa, porquanto apesar de traduzirem-se em matéria de ordem pública, devem ser submetidas à análise prévia pelo juízo
a quo
, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância, tampouco a suscitada inaplicabilidade do Decreto, porquanto, em cognição sumária, não demonstraram de forma efetiva tal alegação.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...]
Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
(N.U 0140239-18.2016.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016) (destaquei)

“COMPRA E VENDA –
ARRENDAMENTO RURAL – DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO – CONTRATOS SIMULADOS – MERAS ALEGAÇÕES – PROVAS CONTRÁRIAS – DESPEJO MANTIDO
. Caracterizada a mora pela ausência de pagamento, legal se mostra o deferimento de despejo . Não há que se falar em reforma da decisão, uma vez que a alegação de simulação do contrato de compra e venda, bem como de arrendamento, não passam de palavras soltas ao vento, sem fundamento mínimo a gerar sequer dúvida quanto a sua validade. Constatada a mora e o perigo que a demora no julgamento gerará aos agravados, posto que permaneceriam fora do imóvel sem produzir na terra, gerando significativo prejuízo financeiro, basta para a manutenção da decisão que determinou o despejo (N.U 0163938-72.2015.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 03/06/2016)” (destaquei)

Com efeito, comprovada a ausência de cumprimento da obrigação por parte dos agravantes, a manutenção do deferimento da tutela de urgência na ação originária é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020